Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-73.2017.8.11.0046
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000421-73.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (APELADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (APELADO), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE - PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA EM FACE AOS COOBRIGADOS AVALISTAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. É dizer, a novação de que trata o art. 59 da mesma Lei não caracteriza hipótese de incidência do art. 365 do Código de Processo Civil/73 (com correspondência no art. 313 do NCPC) ou seja, não tem o condão de exonerar o avalista do débito. Assim, não se mostra cabível o reconhecimento da extinção da obrigação em face dos avalistas, tão somente porque a devedora principal está em recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no 0000421-73.2017.8.11.0046

Apelante: Banco do Brasil S.A..

Apelados: Trevo Combustíveis e Lubrificantes LTDA. – Em Recuperação Judicial e Outros

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.,
contra sentença que
nos autos da Ação Monitória no 0000421-73.2017.8.11.0046, movida em desfavor de
Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda. em Recuperação Judicial e Outros.,
julgou e declarou extinta a presente ação, na forma do art. 485, VI do CPC/15. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Explica que propôs ação monitória contra os apelados a fim de receber débito oriundo do contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex, no valor de R$ 865.880,14.

Sustenta que os apelados não provaram que o crédito foi mesmo inserido no processo de recuperação judicial (artigo 373, II, do CPC), caso que não há falar em extinção da ação, porque o artigo 49, §1o da Lei 11.101/2005, atinge apenas a empresa recuperanda e, no caso, o contrato está garantido por fiança, de modo que a demanda deve prosseguir em relação aos fiadores.

Reclama modificação no percentual do ônus da sucumbência que deve ser reformado a fim de levar em conta o trabalho do advogado, a natureza da causa e o tempo exigido para o

seu serviço.

Postula o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo com a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11o do CPC (ID 29706989 até 29706992).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID 34724464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020